Tribunal: TJPA
Processo: 0059073-18.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059073-18.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SONIA MARIA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1982. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2.
A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.

3.
Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte.

4.
Remessa necessária. Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2013, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade.

5.
Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO e, EM REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Revisional de Proventos de Aposentadoria para Pagamento de Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade movida por
SONIA MARIA DE SOUZA SILVA,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora na petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isto e considerando o que mais tem nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para determinar ao requerido que:

1) Retifique os proventos da parte autora, de acordo com a referência que deveria ter se aposentado, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) após os 04 (quatro) primeiros anos e, depois, a cada período de 2 (dois) anos até 02.07.2010 e, a partir de então, de 0,5 (meio por cento) a cada período de 3 (três) anos até a data de sua aposentadoria;

2) Providencie o pagamento de valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, impondo-se ainda o pagamento de juros, a contar da citação e correção monetária, a contar do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

(...)”

Inconformado, o apelante argui, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, em suma, por ter sido postulada progressão funcional que deveria ter sido realizada enquanto a servidora era ativa, cuja gestão seria a cargo da SEAD/SEDUC.

No mérito, argumenta que a autora deixou de considerar que a Lei n° 7.442, de 2 de julho de 2010, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará, passando a prever avaliação de desempenho para progressão funcional, a cada interstício de três anos, e não mais de dois anos como previa a Lei Estadual n° 5.351/86.

Nesse sentido, frisa a importância da aplicação da legislação em vigor a tempo da aposentadoria, ou seja, a Lei n° 7.442/2010, a qual revoga parcialmente a forma de contagem pleiteada pela parte autora/recorrida.

Acrescenta fundamentação acerca do princípio da legalidade e da separação dos poderes, assim como sobre a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo.

Aduz que os proventos da autora foram corretamente arbitrados e estão sendo pagos de acordo com a respectiva portaria de concessão, a qual deve ser respeitada sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito.

Sustenta, ainda, que a progressão horizontal do servidor segundo a Lei n° 7.442/2010 será alternada por merecimento ou através de avaliação de desempenho a cada interstício de 3 (três) anos, não fazendo jus, portanto, o servidor público inativo.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 2941292.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2946850), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 3115629).

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

Inicialmente, sem delongas, verifico que não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV, uma vez que se trata de autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos.

A propósito, a matéria já se encontra pacificada por este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGITIMIDADE DO IGEPREV
. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DO DIREITO À ELEVAÇÃO FUNCIONAL E CORRESPONDENTES ACRÉSCIMOS. ART. 54, §2º DA LC 46/2004. PERCENTUAL ADEQUADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. (12086879, 12086879, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-06)

APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE. AUXÍLIO INVALIDEZ E ABONO SALARIAL. TEMPUS REGIT ACTUM. ÓBITO OCORRIDO EM PERÍODO ANTERIOR A EC Nº 41/2003. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ. PAGAMENTO RETROATIVO RESPEITANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO DO
IGEPREV INSURGINDO
QUANTO A ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA.
NÃO INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL, DADO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DA VERBA. RECURSOS CONHECIDOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO. 1.
O
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial;

2. A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado; 3. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, razão pela qual é cabível a incorporação do auxílio invalidez, vez que a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003; 4. - Em se tratando o abono salarial, de vantagem concedida em caráter transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em
atividade, sendo inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria e, consequentemente, na pensão da apelante; 5. Recursos conhecidos, negando-se provimento ao apelo da parte, dando parcial provimento ao recurso do IGEPREV (2594595, 2594595, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PARA A COBRANÇA DE ABONO SALARIAL. DA IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. REJEITADA.
DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA
.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. DA DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DA INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. DO MÉRITO. ABONO SALARIAL. DECRETOS Nº. 2.219/97 E 2.836/98. CARÁTER TRANSITÓRIO. EXCEÇÃO. INATIVIDADE ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 41/2003. HIPÓTESE OCORRIDA PARA ALGUNS DOS IMPETRANTES. DIREITO À INCORPORAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. O direito aqui pleiteado foi regularmente concedido aos militares inativos, como se depreende do Decreto Estadual nº. 2.838/98, em seu art. 1º, portanto, resta possível o pedido formulado. 2
.
O
IGEPREV tem legitimidade
passiva, uma vez que é entidade autárquica dotada de personalidade jurídica própria, que está incumbida da execução, coordenação e supervisão dos procedimentos operacionais de concessão de benefícios previdenciários do regime a que estão sujeitos os servidores estaduais, conforme se depreende no art. 1º da Lei Complementar nº 39/2002, que instituiu o regime de previdência do Estado do Pará. Portanto, absolutamente capaz de arcar com eventuais condenações já que detém capacidade econômica/financeira.
3. As parcelas pleiteadas sofreram redução e não supressão, o que configura a sua natureza de parcela de trato sucessivo, que se renova mês a mês, por não configurar em negativa do próprio direito, logo não ocorreu a decadência do mandado de segurança 4. Da inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais n° 2.219/1997 e 2.837/1998: a constitucionalidade dos referidos Decretos já foi declarada pelo Tribunal Pleno desta Corte, por ocasião do julgamento do incidente de inconstitucionalidade, nos autos da Apelação Cível nº. 00223909520088140301. Por esta razão, rejeito-a. 5. Do mérito. A matéria trazida para debate não é nova nesta Corte e a jurisprudência já foi uniformizada; uma vez que o STJ já compreendeu que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, em tese, não pode ser incorporado ao vencimento do militar. 6. Porém, ao caso, aplica-se a exceção, pois aos militares que passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003, possuem direito à equiparação/incorporação. No caso dos autos, oito dos dez impetrantes, passaram à inatividade anteriormente à Emenda Constitucional 41/2003, o que perfaz os seus direitos à incorporação do abono. 7. Sentença reexaminada e modificada em parte, acompanhando o parecer ministerial. (2019.03737439-20, 208.118, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-13)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO IGEPREV
E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REJEITADAS.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. NÃO APRECIADA. CARÁTER TRANSITÓRIO DO ABONO REQUERIDO. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS N° 2.219/1997 E 2.837/1998 AFASTADA. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. MILITAR.AUSÊNCIA DE DIREITO A EQUIPARAÇÃO DOS POLICIAIS ATIVOS E INATIVOS. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. RECURSO INTERPOSTO PEL
O IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I-
Preliminar: Legitimidade passiva do Apelante: Segundo o art. 2° da Lei n° 6.564/2003, o IGEPREV, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, coordena a
destinação e executa os pagamentos, ou seja, ainda que receba tais recursos, é ele quem administra os pagamentos previdenciários. Sendo assim, possui responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada.
II- Preliminar: Desnecessidade do Estado do Pará compor a lide como litisconsorte passivo necessário: o
IGEPREV
pode ser responsabilizado individualmente perante terceiros, pois, conforme o art. 60 da Lei Complementar Estadual n° 039/2002, o ente goza de personalidade jurídica, patrimônios e receitas próprios, bem como tem gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. Preliminar rejeitada.
III- Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido: se confunde com o mérito, deixada para ser analisada na ocasião do julgamento de mérito. IVInconstitucionalidade dos Decretos: tema dirimido por este Egrégio Tribunal de Justiça pelo Tribunal Pleno em 2011, no qual foi firmado o posicionamento de que os Decretos de nº. 2.219/1997 e n° 2.837/1998 não ofendem o princípio constitucional da reserva legal, além de existir previsão orçamentária estabelecendo o abono salarial. V- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar. VI- Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado. VII- De acordo com o entendimento do STF apenas as vantagens de natureza genérica concedida, por lei, aos servidores em atividade, é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual. VIII- Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV provida. Reexame Necessário. Sentença reformada. Decisão unânime. (2018.03364306-88, 194.519, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-22)

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, compulsando os autos, denota-se que a autora ingressou no serviço público como Professora por meio da Portaria n° 5051/82-DIVAP/DEPES (Id. 2941281 - Pág. 25), de 31 de março de 1982, tendo se aposentado pela Portaria n° 2.005/2013, a contar de 01/09/2013 (Id. 2941281 - Pág. 26).

Com efeito, a regulamentação do cargo era regida pela Lei Estadual nº 5.351/86, que vigorou até a promulgação da Lei Estadual nº 7.442/2010, de 02/07/2010.

Nesse sentido, é possível constatar que no intervalo compreendido entre 1986 e 02/07/2010, antes da sua aposentadoria em 2013, a servidora fazia jus a progressão funcional nos termos do que dispunha a Lei Estadual nº 5.351/86, que previa a progressão funcional a cada interstício de dois anos, nos seguintes termos:

“Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)
Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.”

A legislação foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, de 09 de fevereiro de 1987:

“ART. 3°-
A progressão funcional far
-se-á deforma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

ART. 4° -
A progressão
por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...) ART. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.”

Com base no que dispõe a legislação supracitada, que garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constato que a ora apelada de fato faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos indicados.

Destaca-se, inclusive, que conforme dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue, devendo ser respeitado o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Assim, tem-se que se está diante do chamado direito adquirido, uma vez que, quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, de 02/07/2010, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou, garantia adquirida de direito à elevação de referência que deveria ter sido efetivada de forma automática em razão de tempo de efetivo serviço que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior.

Sobre o tema, já se pronunciou esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

1.
Não se pode acolher a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do apelante, pois o reconhecimento do direito de inclusão do valor correspondente à progressão funcional implicará na majoração dos proventos pagos pelo órgão previdenciário, ensejando sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.
A alegação de que a progressão funcional foi omitida pela SEDUC e SEAD quando a apelante ainda se encontrava na ativa, não altera o ônus que, em tese, pode ser suportado pelo órgão previdenciário, caso a decisão seja favorável à apelada, pois o IGEPREV é dotado de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas (art. 60 da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002).

3.
Aqui se está diante do chamado direito adquirido, que já foi incorporado ao patrimônio moral do sujeito de forma definitiva desde 1986, data em que entrou em vigor a lei estadual, não podendo ser afastado por lei posterior.

4.
A apelada ingressou à carreira em 1980 e a regulamentação do seu cargo, através da Lei Estadual nº. 5.351/86, entrou em vigor em 1º/10/1986, ela fará jus à regra ali delimitada, até a data que entrou em vigor a Lei Estadual nº. 7.442/10, qual seja, 02/07/2010.

5.
Com base no art. 8º e 18, inciso 1, §1º da Lei 5.351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), que garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação da servidora à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II.

6.
Passando, em 02/07/2010 até a data da sua aposentadoria em 06/09/2010, a ter direito à progressão nos termos da Lei Estadual nº. 7.442/2010
, a qual se dará de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos (art. 14 da Lei Estadual 7.442/10).

7.
Resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

8.
Constituição de um ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF), pois a apelada, reuniu todos os elementos necessários à ocorrência da progressão e percepção dos acréscimos salariais, considerando a lei anterior, já que aqui a retroatividade da Lei nº. 7.442/10 é vedada, uma vez que prejudicará direito já adquirido pela parte desde 1986.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença reexaminada e mantida.

(5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)”

Consoante inclusive elencado no
ratio decidendi
do precedente acima (Acórdão n° 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, julgado em 2021-07-26, publicado em 2021-08-04),
“resta evidente o direito da autora e comprovada a mora do ente público em realizar a sua progressão funcional de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tornando-se indubitável o direito ao implemento das progressões funcionais”.

Portanto, com base nos fundamentos e jurisprudência supracitada, constato que a sentença não merece reforma quanto ao reconhecimento do direito da parte autora à progressão funcional em tela.

Todavia, no que diz respeito aos valores retroativos,
em remessa necessária
, observo a ausência de responsabilidade do instituto apelante ao pagamento de verbas anteriores ao ato de aposentadoria, uma vez que compete ao órgão previdenciário os encargos de pagamento de proventos e suas devidas correções a contar do momento em que a autora ingressou nos quadros da autarquia, qual seja pela aposentação por meio da Portaria n° 2.005/2013, a contar de 01/09/2013.

Dessa forma, entendo que a sentença merece adequação para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2013, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade.

Por fim, quanto aos consectários legais, ressalto que a sentença recorrida e reexaminada já aplicou os Precedentes Vinculantes dos Tribunais Superiores do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905), não comportando reforma no ponto.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
e,
em remessa necessária,

reformo parcialmente a sentença,
tão somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da aposentadoria da autora, em 01/09/2013, mantendo integralmente a decisão nos seus demais termos, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/02/2023